Tribunal: TJPA
Processo: 0840874-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840874-31.2022.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ISRAEL DO NASCIMENTO SANTOS 02733946226

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0840874-31.2022.8.14.0301

APELANTE:

ISRAEL DO NASCIMENTO SANTOS

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB/SP 209.551

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECORRENTE QUE ALEGA ABUSIVIDADE NAS CLÁSULAS CONTRATUAIS. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE. SÚMULA 380 STJ. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO DA REVISIONAL COM A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação interposto por
ISRAEL DO NASCIMENTO SANTOS
, nos autos de Busca e Apreensão proposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, objetivando a reforma d
o
julgamento monocrático de ID. 20073725
,

que negou provimento ao recurso de apelação, por constatar que n
a ação de busca e apreensão não se presta a debater qualquer controvérsia no que tange a cláusulas contratuais, eis que a ação tem por escopo a entrega do bem ou, alternativamente, o depósito de seu valor em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão: (i) determinar os motivos recursais são cabíveis

na ação de busca e apreensão
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 380 do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) diz que a simples propositura de uma ação de revisão de contrato não impede que o autor seja considerado em mora.

4.
Se o devedor não comprova estar adimplente com suas obrigações, há justificativa legal para que seja determinada a busca e apreensão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A
simples alegação de abusividade contratual, sem o ajuizamento de ação revisional de cláusula contratual para comprovar tal abusividade, não tem o condão de inibir a caracterização da mora do autor
.

Dispositivos relevantes citados: súmula 380 d STJ;
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º § 2º c/c § 3º

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811282-40.2020.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Privado;
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812545-73.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024
;
TJ-SP - AC: 91878442820098260000 SP 9187844-28.2009.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/09/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em apelação interposto por
ISRAEL DO NASCIMENTO SANTOS
, nos autos de Busca e Apreensão proposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, objetivando a reforma d
o
julgamento monocrático de ID. 20073725
,

que negou provimento ao recurso de apelação por constatar que n
a ação de busca e apreensão não se presta para debater controvérsia no que tange a cláusulas contratuais, sua abusividade, interpretação ou mesmo incorreções, eis que a ação tem por escopo a apreensão do bem móvel, ou, alternativamente, o depósito de seu valor em dinheiro.

Em breve histórico, nas razões recursais, o recorrente afirma que
é claro aduzir que o recorrido agiu de má-fé durante as negociações contratuais, argumentando que o autor ocultou informações necessárias para a execução contratual, motivo pelo qual pleiteia a nulidade das cláusulas abusivas.

Em continuidade, salienta que o credor demanda o pagamento com encargos excessivos, solicitando que estes sejam devidamente investigados em momento oportuno, afirmando que tal fato impossibilita o devedor da capacidade de cumprir a obrigação assumida, não sendo justo imputar-lhe a mora.

Nesse sentido, o requerido argumenta que a prática de cobranças ilegais e excessivas perpetradas pelo Autor, como é o caso da cobrança acumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, não caracterizam a mora do Réu.

Por fim, afirma que a ação de busca e apreensão perde o requisito essencial para sua validade. Portanto, a cobrança de encargos ilegais e abusivos no contrato evidencia a ausência de mora por parte do devedor e invalida a ação de busca e apreensão.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar o julgamento.

Em suas contrarrazões, o Autor alega que o recorrente insiste em afirmar que deve ser desconstituída a mora, vez que teria sido cobrado por valores abusivos. Todavia, aduz que o apelante não foi capaz de apontar sequer uma abusividade no contrato.

Dessa forma, afirma que o atraso ou falta de pagamento das prestações acarreta ao consorciado o pagamento de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre as parcelas não pagas, ponderando que não existe outra forma de cobrança dos valores, nem aplicação de índice de correção monetária ou qualquer outro.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o suficiente a relatar.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em analisar se houve equívoco no
julgamento monocrático de ID. 20073725
,

que negou provimento ao recurso de apelação, por constatar que n
a ação de busca e apreensão não se presta a debater qualquer controvérsia no que tange a cláusulas contratuais, eis que a ação tem por escopo a entrega do bem ou, alternativamente, o depósito de seu valor em dinheiro

Verifica-se que o simples ajuizamento de ação revisional de cláusula contratual não tem o condão de inibir a caracterização da mora do autor, em especial quando há o inadimplemento da obrigação contratual.

Nesse sentido a súmula do Superior Tribunal de Justiça:

'Súmula nº 380 - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor'.

Ocorre, que d
iferente do que alegou o recorrente, este ajuizou ação revisional somente após a ação de busca e apreensão. Além disso, não se desincumbiu de demonstrar na referida ação o valor que entende devido, razão pela qual houve o indeferimento da inicial com extinção do processo sem resolução do mérito.

Além disso, importante frisar a inexistência de conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional.

Sendo assim,
não há provas e tampouco liminar que tenha sido deferida na Ação Revisional comprovando a
abusividade da taxa de juros contratada, de maneira que não há que se falar em inexistência da mora.

Outrossim, o devedor não demonstra a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas e dos encargos financeiros do contrato, matéria que afeta exclusivamente a ação revisional, jamais para a de busca e apreensão de veículo.

Por outro lado, importante ressaltar que não se deve privilegiar a conduta do consumidor que celebra o contrato, mas não o questiona judicialmente, limitando-se a conduta de inadimplemento contratual, vindo a questionar, convenientemente, as cláusulas contratuais, somente após o ajuizamento da busca e apreensão.

Assim, encontrando-se a parte em débito, não há óbice para que seja realizada a busca e apreensão.

Dessa forma, a discussão acerca da legalidade das cláusulas do contrato firmado entre as partes

e abusividade da taxa de juros também não merece ser acolhida, por ser matéria, como já foi dito acima, a ser analisada em ação própria (revisional) para a finalidade perquirida,
de modo que a pretensão neste recurso não se mostra razoável, eis que em procedimento próprio será verificada a presença ou não de ilegalidades e/ou abusividades no contrato entabulado entre as partes. A defesa, em ações de busca e apreensão, deve ser limitar as questões relativas a inadimplência ou outro fato relevante.

Além disso, essencial salientar que na ação revisional proposta pelo devedor o processo transitou em julgado com a decisão monocrática da Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, nos seguintes termos:

“
Cinge-se a controvérsia sobre o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito (ID 11967486), com fundamento no descumprimento da emenda determinada ao ora Apelante (ID 11967483).

O descumprimento ao ato é incontroverso, uma vez que a exibição da memória de cálculo não foi exibida na instância de origem e nem nesta instância, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC, vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
SE O AUTOR NÃO CUMPRIR A DILIGÊNCIA, O JUIZ INDEFERIRÁ A PETIÇÃO INICIAL
.

In casu, trata-se de ação revisional de contrato de financiamento, na qual deixou o autor de apresentar a memória de cálculo do débito com o valor incontroverso que entende devido, na forma estabelecida expressamente pelo Art. 330, inciso I, §2ª, do CPC.

Ora, por se tratar de ação revisional de contrato na qual se alega abusividade de cobrança, ao menos o valor que entende devido teria o autor obrigação de indicar, bem como os valores incontroversos que pretende controverte, por meio de planilha de débito, o que, todavia, não se desincumbiu.

(...)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação apresentada, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.”

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR. MORA COMPROVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSADA.
DISCUSSÃO DO CONTRATO. AÇÃO PRÓPRIA. IRRELEVÂNCIA. LIMINAR CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu o pedido de tutela de liminar de busca e apreensão do veículo sob a posse do agravante; 2. A medida liminar em sede de ação de busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, encontra previsão em lei específica que rege a modalidade contratual. Portanto, há que se perquirir os requisitos constantes do caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 no exame do cabimento da medida;
3. A mera discussão das cláusulas do contrato não exime o réu da mora que autoriza a liminar de busca e apreensão do veículo, assim considerada nos termos do § 2º do art. 2º c/c § 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que, cumulado com o disposto no § 8º e caput do art. 3º do mesmo diploma, autorizam a concessão da medida
, independente da intimação pessoal do réu e da discussão da matéria em lide diversa. Logo, deve ser mantida a decisão agravada; 4. Recurso conhecido e desprovido. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811282-40.2020.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AFASTADA.
SUSTENTADA ABUSIVIDADE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/69. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

I- A decisão agravada se mostrou alinhada aos princípios jurídicos aplicáveis ao caso, ponderando adequadamente os interesses em jogo.
O deferimento da medida extrema de busca e apreensão encontra respaldo no arcabouço legal pertinente e na jurisprudência consolidada, sem prejuízo de que o mérito das alegações da agravante, referentes às supostas abusividades contratuais, seja apreciado e decidido no âmbito da ação revisional.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812545-73.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.

NÃO DESCARACTERIZA A MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS ENTREGUE NO DOMÍCILIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
A decisão agravada determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em desfavor do ora agravante.

II - O posicionamento atual do egrégio Superior Tribunal de Justiça, entende que o mero ajuizamento de Ação Revisional não é suficiente para a descaracterização da mora contratual, de maneira que não há possibilidade de retirar o direito à concessão da liminar de busca e apreensão, caso presentes os requisitos legais.

III
O devedor foi constituído em mora através de notificação expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos conforme fls.77, estando cumpridas as exigências necessárias para determinar à busca e apreensão do veículo.

IV ¿
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0023615-37.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 17/11/2014 )

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALEGAÇÕES VOLTADAS A QUESTIONAR ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DA LIDE, A SER OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECONVENÇÃO INCABÍVEL
, POR INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL E COM A DEFESA ADMISSÍVEL (ART. 315, DO CPC). CARÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO, PREJUDICADO EM PARTE O RECURSO, QUE É IMPROVIDO QUANTO AO MAIS.
1.

A ação de busca e apreensão objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o domínio e posse do bem. Qualquer discussão a respeito de temas relacionados à afirmação de cobrança de encargos excessivos, juros compostos ou quaisquer outras relacionadas às cláusulas é estranha a essa demanda, cabendo à parte, se o caso, a propositura de ação específica para a discussão do tema
.
2. Fixada essa premissa, incabível se apresenta o pleito reconvencional objetivando discutir exatamente esses temas, pois inadmissíveis na ação principal e defesa.

(TJ-SP - AC: 91878442820098260000 SP 9187844-28.2009.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/09/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2011)

Como já ressaltado anteriormente, a mera tramitação de ação revisional entre as partes não é suficiente para fragilização da mora contratual (Súmula n.º 380 do egrégio STJ),
de modo que estando presente os requisitos para procedência do pedido de busca e apreensão, mostra-se correta a decisão do Juízo Singular que determinou a busca e apreensão do veículo

e o julgamento monocrático que manteve o
decisium.

Dessa forma, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do julgamento monocrático, deve este ser mantido, não merecendo, assim, qualquer reparo, por inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos nele contidos.

Acrescento, por fim, que o recorrente pretende com o recurso criar óbice para procrastinar o feito e impedir o término da ação de busca e apreensão, mesmo sem quitar a integralidade do débito.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

Acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA
. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (
STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Nesse sentido, fixo a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso,
nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.
Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025